Tribunal: TJDFT
Processo: 0728252-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS PERTENCENTES A TERCEIRA PESSOA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA. VALORES APREENDIDOS. CONTEXTO FLAGRANCIAL DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PERDIMENTO. EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu não figura como parte legítima para recorrer do perdimento de valores apreendidos pertencente a terceiros, razão pela qual o recurso por ele interposto não comporta conhecimento em relação a tal pedido. Recurso do réu conhecido parcialmente.
2. Presente a reincidência, não pode o agente se beneficiar com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006, posto que não atendidos os requisitos cumulativos legais exigidos.
3. Deve ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se o réu é reincidente específico e a pena aplicada é superior a quarto anos e inferior a oito anos, o que inviabiliza a aplicação de regime mais brando, assim como a substituição da pena privativa de liberdade ou sursis penal, dado o risco de reiteração delitiva.
4. Inexistente alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar, inviável acolher o pedido para recorrer em liberdade, razão pela qual ratifica-se a decisão que decretou a prisão preventiva.
5. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão.
6. Considerando que o perdimento de bem utilizado na prática do crime de tráfico ilícito de drogas é efeito decorrente da condenação, tem-se por inviável a pretendida restituição de quantia apreendida no contexto flagrancial da prática do delito.
7. Apelação criminal do réu conhecida em parte e, na extensão, não provida. Apelação da terceira interessada conhecida e não provida.